Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-80.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000746-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 19.690.445/0001-79 (APELANTE), DALCIO MOREIRA CARNEIRO - CPF: 566.894.116-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

O mandado de segurança não é via adequada para obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela denegação da segurança na Ação Mandamental, que postulava a nulidade do Termo de Apreensão de depósito nº 10561870, em faca da ação mandamental não se prestar a análise da pleitos de natureza declaratórios .

Aduz que
foi surpreendida pela ação do Agente de Tributos, ao adentrar com os produtos em território Mato-grossense na data de 31.05.2013, que lavrou o Termo de Apreensão e Depósito - TAD nº 10561870, pelo suposto cometimento da infração tipificada no art. 45, inciso I, alínea I (sic), da Lei Estadual 7.098/98.

Afirma que os fatos narrados na inicial foram comprovados com robusta prova documental que demonstram de plano o direito da impetrante não demandando nenhuma dilação probatória.

Enfatiza que a aplicação do PROTOCOLO CONFAZ 21/2011 encontrava-se suspenso (suspensão ex tunc) por medida cautelar concedida na ADI nº 4628.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença com a declaração de nulidade do TAD.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo, o desprovimento do apelo (Id 17176081)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, em face de que a declaração de nulidade do TAD demanda dilação probatória, sendo inadequada na via eleita (Id. 25892999).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que denegou a segurança, que postulava a nulidade do TAD encartado nos autos, em face da inadequação da via eleita.

Extrai-se dos autos que Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A impetrou Mandado de Segurança
contra ato tido por ilegal praticado pelo AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, visando declarar a inexistência de relação jurídico-tributária apta a originar obrigatoriedade de recolhimento do ICMS por tratar-se de venda realizada a não contribuinte e a consumidor final, bem como declarar nula a apreensão das mercadorias.

O juiz de origem, na data de 07/08/2018, sentenciou o feito, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

In casu
, no tocante ao cerne da demanda, qual seja, declaração de anulação/ilegalidade do termo de apreensão em voga, é de se ressaltar que o mandado de segurança não se presta a encampar pleitos de natureza exclusivamente declaratória, em face de seu estreito rito, que não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.

A propósito, “a declaração de nulidade do auto infracional demanda dilação probatória e, em razão disso, não pode se dar pela via estreita do mandamus”.

(...)

Diante desses fundamentos,
DENEGO A SEGURANÇA e
,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, por conseguinte revogo a liminar outrora deferida”(Id. 17176066)

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

O manejo do Mandado de Segurança restringe-se àquelas hipóteses em que o impetrante é submetido a ato ilegal proveniente de autoridade pública (ou particular em exercício de atividade de caráter público), sendo detentor de direito líquido e certo, demonstrável
prima facie
, sem necessidade de dilação probatória.

Isso porque, dada a estreiteza da via mandamental, não se admite nela a discussão acerca da extinção do crédito tributário ou, em outras palavras, da desconstituição, ou não, do lançamento tributário respeitante ao tributo que se quer ver adimplido pela Fazenda Pública.

Oferecendo o sistema processual remédio mais adequado à pretensão do contribuinte — no caso, mencione-se as ações de caráter anulatório, destinadas à discussão da legitimidade (sempre presumida) do lançamento tributário e a sua possível anulação —, que é de natureza diversa daquela afeita ao writ, não é possível admitir o processamento de Mandado de Segurança em casos tais.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRELIMINARES SUSCITADAS NO APELO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO.

A inadequação da via eleita é matéria que guarda estreita relação com a própria comprovação do direito líquido e certo e do ato ilegal praticado, de modo que sua análise deve se dar conjuntamente com o julgamento de mérito do mandado de segurança.

Não há que se falar em segurança de caráter genérico e abstrato quando o ato impugnado se revela possuidor de efeitos concretos aptos a acarretar lesão ao direito do impetrante.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

A declaração de nulidade de documento de arrecadação fiscal, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de mandamus, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.

Sentença retificada em remessa necessária. Recurso prejudicado.
(Apelação / Remessa Necessária 151127/2016, DESA. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). (Negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – LEI 7.098/98 – OFENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ANTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

2.O writ requer e não dispensa que a prerrogativa qualificada se deduza diretamente da prova pré-formada, não comportando dilação complementar.

3.Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que, nos termos do artigo 39-B, da Lei nº 7.098/1998, o Aviso de Cobrança Fazendária é meio legítimo de constituição.

4. A verificação da suposta existência de parcelamentos de débitos fiscais abarcados, em parte, pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 45/2009, exige dilação probatória, fato este incompatível pela via estreita do mandado de segurança. Ademais, para a desconstituição do lançamento tributário é imprescindível o afastamento da presunção de legalidade do referido ato administrativo de lançamento.

(Ap 146839/2016, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018). (Negritei)

Dessa forma, conforme se observa da jurisprudência supracitada, a declaração de nulidade de TAD, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de
mandamus
, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença pelos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021